Tribunal: TJMT
Processo: 1013674-21.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013674-21.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Criação de Dotação Orçamentária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), 14ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Cuiabá (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVIDÊNCIAS IMPOSTAS AO ESTADO PARA ADEQUAR O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ESTABELECIMENTO ESCOLAR DESTINADO A ESTE FIM -

NECESSIDADE IMINENTE VERIFICADA
IN LOCU
- ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Verificando-se que a ação tem por objetivo, única e exclusivamente, assegurar aos alunos com deficiência, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, escola com condições mínimas para o regular desenvolvimento de suas atividades com segurança e qualidade, não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois se trata de dever legalmente imposto ao Gestor Público.

2 - A Constituição da República reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. Embora, excepcionalmente, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca da Capital, nos autos de Ação Civil Pública (cód. 92146), proposta em seu desfavor pelo
Ministério Público
, com o objetivo de impor-lhe obrigação de promover a correção de irregularidades estruturais, falta de acessibilidade e ausência de profissionais da Equipe Multidisciplinar na Escola Estadual Livre Aprender, destinada a criança/adolescentes com deficiência.

O juízo singular, concluindo pela presença dos requisitos autorizadores, deferiu a tutela liminar pleiteada (ID 4651279), determinando ao Agravante a regularização das desconformidades apontadas na inicial, consistentes na contratação de profissionais para compor a Equipe Multidisciplinar; apresentar dentro do prazo de 15 (quinze) dias projeto de estruturação e construção de sala de fisioterapia equipada com aparelhos necessários, além de um espaço coberto e adequado para a realização de atividades recreativas, com o respectivo cronograma detalhado da obra e; disponibilizar 02 (dois) ônibus adaptados para pessoas com deficiência dentro do prazo de 10 (dez) dias.

O Estado agravante se insurge (ID 4651267), sustentando, em breve síntese, violação dos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível; a ausência da omissão estatal e; irreversibilidade da decisão antecipatória ante a grave situação financeira em que se encontra. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo.

A liminar foi
indeferida pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 4959688).

O agravado não apresentou as contrarrazões (certidão no Id n. 7870973).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id n.7960134).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público propôs Ação Civil Pública em face do Estado, objetivando compeli-lo a proceder com a correção das irregularidades estruturais de falta de acessibilidade e ausência de profissionais da Equipe Multidisciplinar na Escola Livre Aprender, destinada a criança/adolescente portadores de deficiência.

O Juiz concedeu a liminar pretendida pelo Ministério Público, determinando ao Estado que:

“1) no máximo 60 (sessenta) dias,
dar início ao processo de contratação em caráter emergencial de profissionais para compor a Equipe Multidisciplinar
, sendo:

a)
02 enfermeiros para a EE Livre Apreender
, com atuação de 1 (um) em cada turno, respeitando-se o preenchimento do todos os requisitos para o exercício da função previstos na ROP 2015, quais sejam: 1) formação em nível superior completo, na área específica, com registro no respectivo conselho de classe, quando se tratar de bacharelado; 2) apresentar projeto contendo planos de trabalho; 3) apresentar cursos de formação ou capacitação na área de educação especial, com no mínimo 180h; 4) contrato dos profissionais de enfermagem será de até 20h semanais;

b)
04 (quatro) técnicos de enfermagem
, a fim de que a escola fique atendida, em casa turno, por 02 (dois) profissionais, conforme necessidade comprovada pela unidade de ensino;

c)
02 (dois) fisioterapeutas
, a fim de que a escola fique atendida, em cada turno, por 01 (um) profissional, conforme necessidade comprovada pela unidade de ensino;

d)
02 (dois) fonoaudiólogos
, a fim de que a escola fique atendida, em cada turno, por 01 (um) profissional, conforme necessidade comprovada pela unidade de ensino;

e)
02 (dois) assistentes sociais
, a fim de que a escola fique atendida, em cada turno, por 01 (um) profissional, conforme necessidade comprovada pela unidade de ensino;

f)
02 (dois) psicólogos
, a fim de que a escola fique atendida, em cada turno, por 01 (um) profissional, conforme necessidade comprovada pela unidade de ensino;

2)
apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, projeto de estruturação e construção de uma sala de fisioterapia equipada com todos os aparelhos fisioterápicos necessários para a realização deste mister, bem como, um espaço coberto e adequado
para realização de atividades recreativas e desenvolvimento das habilidades motoras básicas, com cronograma detalhado do inicio e conclusão da obra, observando-se a acessibilidade e segurança aos alunos e profissionais;

3)
no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilizar 02 (dois) ônibus com adaptação para deficientes físicos, para atender a escola
EE Livre Apreender, em perfeitas condições de uso e conservação, com a comprovação nos autos do cumprimento do referido comando em até 10 dias após o exaurimento do prazo;

4)
Fica o Requerido Estado de Mato Grosso, desde já, advertido que o descumprimento dos comandos da presente decisão, inclusive no que diz respeito ao prazo previsto, poderá ensejar a aplicação de multa diária de no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao dia, a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cuiabá
.

Com efeito, o

Ministério Público instaurou os procedimentos SIMP n° 000787-002/2013 e SIMP n° 000002-002/2015, por meio do quais, constatou-se várias irregularidades quanto à estrutura física e acessibilidade às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, e ainda, deficiências no quadro de profissionais da Equipe Multidisciplinar da Escola Estadual de Ensino Livre Aprender.

Constou dos Inquéritos Civis que a Escola Estadual de Educação Livre Aprender atende atualmente cerca de 150 (cento e cinquenta) alunos, que permanecem na escola das 07h00min às 17h00min horas, os quais têm as mais diversas anomalias:
deficiência múltipla, autismo, paralisia cerebral, síndrome de Down, distúrbios comportamentais
,
alunos que utilizam sonda via gástrica e outros
, sendo na maioria provindos de família de baixa renda.

Desse modo, uma vez que o agravante não providenciou a adequação da Escola de estrutura e contratação de profissionais para melhor atender os alunos com deficiência e/ou mobilidade reduzidas, o Ministério Público agravado propôs a Ação Civil Pública, postulando as adequações e reformas requeridas na inicial.

A necessidade da escola foi confirmada pelo próprio Estado, na medida em que a ação foi proposta em 01.04.2015 (Id 4651281) e, em 01.06.2016, na

audiência de justificação, o Estado sustentou que:
“
o quadro de servidores já foi regularizado, faltando apenas os dois enfermeiros, pois a SEDUC, não tem estes profissionais em seu quadro
”
(Id 4651279 - pág. 2). Todavia, esta providência não foi comprovada nos autos.

Em 26/08/2016, a magistrada
a quo
realizou Vistoria na Escola Livre Aprender, com a presença do Secretário Executivo, Luciano Bernart, o Secretário Adjunto de Obras e Estrutura de Escolar, Edmar Augusto de Oliveira Silva, o Procurador do Estado, e a Diretora da Escola Livre Aprender, Sonia Castilho, consoante se verifica no
decisum
agravado. Esta vistoria possibilitou que fosse proferida a decisão, literalmente, com o conhecimento da causa.

Assim, destacou a magistrada em seu
decisum
, que o agravante desde 2015 tem conhecimento dos fatos discutidos nestes autos,
“porém não demonstrou a menor boa vontade de sanar as irregularidades”
. Logo, cai por terra o argumento do agravante de que não houve omissão do Estado quanto às providências que lhe foram impostas.

Com efeito, a Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o

Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4º e, especialmente no que se refere à educação, no art. 53.

Assim, o direito à educação, especialmente àqueles que possuam necessidades especiais, constitui direito fundamental social, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, nos termos dos artigos 208, III, e 227, § 1º, II, ambos da Constituição Federal, artigos 4º, III, 58 e 59, todos da Lei n.º 9.394/96 e artigos 1º, 3º, XIII, e 28 da Lei nº 13146/15, que introduziu o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

A norma, então, tanto em status constitucional com legal, assegura aos jovens portadores de necessidades especiais, por parte do Poder Público, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral à educação. Desta forma, o Estado tem de realizar de imediato as providências determinadas, assegurando e garantindo a efetividade dos direitos previstos na Constituição, violados quando da negativa da Administração em prover as necessidades especiais dos alunos da Escola Livre Aprender.

Outrossim, é incontroversa a responsabilidade do ente público pelas reformas e adequações de quadro de profissionais de que a escola necessita, de acessibilidade, adaptação mínima aos portadores de mobilidade reduzida (PMR), mormente porque sequer o agravante apresentou qualquer documentação desconstituindo àqueles apresentados à inicial da ACP, que revelam de forma clara a situação irregular que as crianças e adolescentes que estão matriculadas na Escola Estadual Livre Aprender se encontram, inclusive, em razão da escola ser, em sua totalidade, frequentada por alunos com deficiência (150 alunos).

Diante do quadro fático, é incontestável que o Poder Público está sendo omissivo, mantendo em condições precárias os alunos da rede pública de ensino da referida escola. Esta missão, então, abre ao Poder Judiciário a possibilidade de interferir nas políticas públicas, determinando as providências pertinentes para regularizar a situação narrada pelo Ministério Público, sem que esta interferência configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ressalta-se, ademais, que perfeitamente possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de Políticas Públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, como o acesso à educação, sem que isso implique em ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

“
Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade, segurança e inclusão social às crianças e adolescentes.
” (TJMT, N.U 0004033-51.2017.8.11.0003, 155409/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ESCOLAR - PRELIMINAR - CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA DO PODER PÚBLICO E ESGOTAMENTO DE PARTE DO OBJETO DA AÇÃO – SITUAÇÃO CAÓTICA - NECESSIDADE DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – AFASTADA – ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1º, § 3º e art. 2º, ambos da Lei 8.437/92. 2. O princípio da dignidade humana e o direito à educação, autorizam a antecipação de tutela para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para resolução de situação precária, insalubre e de insegurança existente no estabelecimento de ensino, porque, ao certo, se sobrepõe ao formalismo processual, e ao alegado possível esgotamento parcial do objeto da ação. 3. A Constituição da República reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. Embora, excepcionalmente, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional
.”
(AI 26440/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016) (destaquei)

Outrossim, deve se ter em mira que a ação de origem tem por objetivo, única e exclusivamente, assegurar aos alunos com deficiência, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, escola com condições mínimas para o regular desenvolvimento de suas atividades com segurança e qualidade; logo, não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois se trata de dever legalmente imposto ao Gestor Público.

Por fim, não há falar em limitação orçamentária (grave crise financeira e fiscal) ao atendimento da postulação, posto que eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à educação garantido nos arts. 208, VI, 227,
caput
, ambos da CF/88, não sendo, portanto, a tese da reserva do possível, nem mesmo o princípio da razoabilidade, oponível ao direito pretendido, que prevalece. Do mesmo modo, os prazos fixados mostram-se proporcionais, inclusive, em razão de tanto tempo ter se passado do conhecimento dos fatos pelo agravante e não ter sido providenciado o requerido pelo Ministério Público, qual seja, desde o ano de 2015.

Isso posto,
não se verificam motivos de fato, tampouco de direito, a amparar a pretensão recursal, de forma que voto pelo
desprovimento do recurso
, para manter a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020